Tribunal: TJES
Processo: 0000062-83.2025.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000062-83.2025.8.08.0028
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ILICITUDE DE PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO REJEITADAS. MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 510 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/06) e porte de arma de fogo de uso restrito com numeração raspada (art. 16, § 1º, IV, Lei 10.826/03). Consta que o acusado guardava 64 buchas e 4 porções de maconha, 2 papelotes de cocaína, além de uma pistola 9mm e munições, tendo tentado descartar o material em terreno vizinho ao notar a aproximação policial. O recurso busca a nulidade da sentença por falta de fundamentação e invasão de domicílio; no mérito, requer a absolvição, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a alteração do regime prisional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
(I) Verificar se a sentença padece de vício de fundamentação; (II) estabelecer se houve ilegalidade no ingresso domiciliar dos policiais; (III) definir se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação; (IV) avaliar o preenchimento dos requisitos para a minorante do tráfico privilegiado; e (V) determinar a adequação do regime inicial fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inexiste nulidade por ausência de fundamentação quando o magistrado enfrenta as teses defensivas e motiva seu convencimento de forma idônea, respeitando o art. 93, IX, da CF e o art. 381 do CPP.

4.
O tráfico de drogas é crime de natureza permanente, autorizando o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando há fundada suspeita e situação de flagrante, como a visualização do descarte de entorpecentes e arma.

5.
A materialidade e a autoria restam comprovadas pelos laudos periciais e pelos depoimentos coerentes dos policiais, que possuem presunção de veracidade quando em harmonia com as provas dos autos.

6.
A dedicação a atividades criminosas, evidenciada pela variedade de drogas, apreensão de arma com numeração suprimida, munições e processos criminais em curso, impede a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

7.
O regime inicial fechado é adequado para pena de 8 anos quando a gravidade concreta da conduta (associação entre drogas e armas de uso restrito) demonstra maior reprovabilidade, conforme art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Resultado do julgamento: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fundamentação judicial que analisa as provas e refuta as teses defensivas de forma clara satisfaz o requisito constitucional de motivação das decisões.

2. O ingresso em domicílio é legítimo, independentemente de mandado, quando evidenciada situação de flagrante delito em crimes permanentes.

3. O depoimento de agentes policiais constitui elemento de prova idôneo para sustentar a condenação criminal, especialmente quando corroborado por apreensões materiais.

4. Processos criminais em curso e o porte de arma de fogo de uso restrito constituem fundamentos válidos para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado por indicarem dedicação à criminalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI, e art. 93, IX; CP, art. 33, §§ 2º e 3º; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV; CPP, art. 381.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015. STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.05.2023. STJ, AgRg no AREsp 2.826.920/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000062-83.2025.8.08.0028 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Iúna (ID 16780251), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes definidos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Narra a inicial que, no dia 03 de março de 2025, no bairro Quilombo, município de Iúna/ES, o apelante guardava 64 buchas e 4 porções de maconha, além de 2 papelotes de cocaína, portando ainda pistola calibre 9mm com numeração raspada e munições diversas.

Segundo apurado, o apelante teria arremessado o material ilícito para terreno vizinho após ser alertado sobre a aproximação de guarnição policial em patrulhamento regular.

Em suas razões recursais, a defesa busca, preliminarmente, a nulidade da sentença por carência de fundamentação e a ilicitude das provas por invasão de domicílio. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, a alteração do regime prisional e a detração da pena.

O ilustre representante do Ministério Público, em suas contrarrazões (ID 17609125), manifesta-se pelo total desprovimento do apelo, defendendo a higidez do decreto condenatório.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 17774650), de lavra da Ilustre Procuradora de Justiça Carla Stein pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se intocada a sentença combatida.

I. PRELIMINAR

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação. Em leitura atenta do
decisum
(ID 16780251) revela-se que magistrado singular enfrentou exaustivamente teses defensivas, analisando provas colhidas e motivando livre convencimento de forma idônea.

Portanto, em observância plena aos ditames do art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 381 do Código de Processo Penal, inexistindo vício que justifique anulação.

II. MÉRITO

Quanto ao mérito, a materialidade delitiva dos crimes de tráfico de entorpecentes e porte de arma de fogo de uso restrito encontra-se sobejamente demonstrada por meio do robusto acervo pericial acostado aos autos.

O Laudo de Química Forense nº 3764/2025 (ID 16779728) atesta, de forma inequívoca, a natureza ilícita das substâncias apreendidas, identificando a presença de Tetrahidrocannabinol (maconha) e Cocaína, distribuídas em 64 buchas e 4 porções maiores da primeira, além de papelotes da segunda substância.

De igual modo, a materialidade do crime contra o Sistema Nacional de Armas resta consolidada pelo Laudo Pericial nº 7595/2025 (ID 16780250), o qual confirma a plena eficiência da pistola Sarsilmaz, calibre 9mm Parabellum, bem como a supressão mecânica de sua numeração de série, o que atrai a incidência da figura típica qualificada.

No que tange à autoria, a negativa apresentada pelo apelante, em juízo, revela-se frágil e dissociada do contexto fático capturado durante a diligência policial.

Os depoimentos dos policiais militares Wesley Balma Carastro e Ramila Custódio Machado, prestados sob o crivo do contraditório, descrevem com precisão a dinâmica que culminou na prisão do réu.

O PMES Wesley Balma Carastro, em juízo, disse que “
[...
]
est
áva
mos fazendo patrulhamento e realizamos a abordagem de alguns indivíduos na praça, indivíduo ligado ao tráfico e um dos indivíduos estava com mandado de prisão, e a gente foi no beco lá, na casa dele para entregar o documento dele lá, deixar uns pertences com a avó dele. A gente observou que um indivíduo desceu, saiu correndo lá na rua para avisar que a gente estava descendo no beco. A gente dividiu a guarnição, a gente chegou por trás para observar o fundo da casa lá. Aí quando a gente chegou na rua lá, o rapaz jogou a arma e a droga na casa do vizinho, pela janela
”.
(sic)

Corroborando com a versão acima, a PMES Ramila Custódio Machado, relatou em juízo que, após o indivíduo João Guilherme alertar o acusado sobre a aproximação da guarnição, foi possível visualizar o exato momento em que Lucas arremessou uma sacola e uma arma de fogo para o quintal vizinho. Tendo também confirmado posteriormente que a arma e as drogas eram suas.

A localização imediata dos ilícitos no ponto indicado pelos militares afasta qualquer tese de "testemunho indireto", configurando prova direta de que o réu detinha a posse e tentou se desvencilhar dos objetos.

É sabido que a palavra dos agentes da lei, no exercício de suas funções, goza de presunção de veracidade e fé pública, possuindo especial relevância probatória quando em harmonia com os demais elementos dos autos.

No caso em tela, a versão policial é corroborada pela apreensão não apenas do material descartado, mas também de um papelote de cocaína e da quantia de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais) em espécie no interior da residência do apelante.

Tais circunstâncias, somadas à apreensão de munições de calibres distintos (.9mm e .22), evidenciam a inequívoca destinação comercial dos entorpecentes e a inserção do réu em contexto de criminalidade organizada, refutando a tese defensiva de insuficiência de provas.

Acerca da aventada nulidade pelo ingresso domiciliar, impende destacar que o tráfico de drogas é crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo enquanto o agente guarda ou mantém o entorpecente em depósito.

A visualização do descarte de objetos ilícitos, arma e drogas, no contexto de patrulhamento em área conflagrada pelo tráfico constitui fundada suspeita e caracteriza situação de flagrante delito.

Tal cenário autoriza constitucionalmente a entrada dos policiais na residência sem a necessidade de mandado judicial, inexistindo, portanto, qualquer mácula na colheita das provas que fundaram o decreto condenatório.

No mesmo sentido, se posiciona o E. TJES:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO POLICIAL. LICITUDE DAS PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 5º, XI, da Constituição Federal
admite a entrada em domicílio sem mandado judicial em caso de flagrante delito, incluindo crimes permanentes, como o tráfico de drogas
.

4.
A entrada forçada em domicílio, sem ordem judicial, é lícita quando houver fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem a ocorrência de crime em flagrante, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616, Tema 280 de repercussão geral).

[...]

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI;
Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput,
e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015, DJe 09.05.2016;
STJ, REsp 2.153.560/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 23.12.2024;
STJ, AREsp 2.460.614/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024, DJEN 09.12.2024.

(TJES, Apelação Criminal nº 000
1322
-
23
.2023.8.08.00
11
, 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Eder Pontes da Silva, Julg. 0
6
/05/2025)

A pretensão de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 também não merece prosperar.

A expressiva variedade de entorpecentes, o fracionamento das porções, a posse de arma de fogo com numeração suprimida e a elevada quantidade de munições indicam, de forma clara, que o apelante não é um traficante ocasional.

Além disso, a existência de outros dois processos criminais em curso (Proc. nº 0000064-87.2024 e nº 5000179-86.2025), embora não sirva para majorar a pena-base, pode ser validamente utilizada para evidenciar a dedicação a atividades criminosas, impedindo a concessão do benefício do tráfico privilegiado.

Por fim, mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Malgrado a pena definitiva tenha sido fixada em 8 (oito) anos de reclusão, a gravidade concreta da conduta, demonstrada pela associação entre o comércio de entorpecentes e a guarda de armamento de uso restrito em bairro marcado pela violência entre facções, justifica a imposição de regime mais gravoso.

Nesse sentido, o E. TJES:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. PENA DEFINITIVA FIXADA EM 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a
imposição do regime fechado para penas inferiores a 8 anos quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis, como maus antecedentes, o que justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal
(STJ, AgRg-AREsp 2.826.920/GO).

4.
No caso concreto, o regime fechado foi fundamentado na condenação anterior transitada em julgado em 26/08/2024, bem como na
diversidade e quantidade dos entorpecentes apreendidos, além da posse de armas e munições de uso restrito, o que revela o alto grau de reprovabilidade da conduta.

5.
A existência de outra ação penal em curso e o
modus operandi
na prática do crime justificam a adoção do regime mais gravoso, nos termos dos artigos 33, §§ 2º e 3º, e 59, do Código Penal.

6.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça ratificam a legalidade da imposição do regime fechado em casos análogos (STF, RHC-AgR 234.025/SP; STJ, AgRg-HC 957.935/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; Lei nº 10.826/2003, art. 16,
caput
.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AREsp 2.826.920/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 26/02/2025. STF, RHC-AgR 234.025/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJE 25/06/2024. STJ, AgRg-HC 957.935/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJE 17/02/2025.

(TJES, Apelação Criminal nº 0000376-97.2023.8.08.0028, 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Eder Pontes da Silva, Julg. 05/05/2025)

Assim, a medida mostra-se proporcional e necessária para a repressão do delito e a garantia da ordem pública, restando inaplicável a substituição por penas restritivas de direitos.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.